Tribunal: TJMT
Processo: 1027077-10.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027077-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BEATRIZ CASALLI - CPF: 060.932.751-83 (RECORRENTE), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a divergência parcial, para o fim de reconhecer o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como suficiente para a pretensão indenizatória almejada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o CDC em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme jurisprudência consolidada.

2.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (CDC, art. 14), cabendo-lhe comprovar eventual excludente, nos termos do art. 373, II, CPC.

3.

Alegações genéricas de mau tempo desacompanhadas de prova técnica robusta não afastam a responsabilidade do transportador.

4.

Ainda que houvesse comprovação de condições climáticas adversas, subsiste o dever de assistência ao consumidor e de mitigação dos danos.

5.

O atraso superior a quatro horas caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

6.

O atraso de mais de 40 horas e os desdobramentos sofridos pela consumidora — perda da conexão, problemas de hospedagem, deslocamento em horário de risco e chegada tardia ao destino — superam o mero aborrecimento, justificando indenização por dano moral.

7.

Restaram comprovados gastos com alimentação no valor de R$ 70,28, que devem ser ressarcidos.

8.

Não há nexo causal entre a falha da companhia aérea e o dano decorrente da troca de pneus de veículo do genitor da autora, evento provocado por colisão com buraco em rodovia federal, fato de terceiro que rompe a cadeia de responsabilidade.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto
BEATRIZ CASALLI
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Rejeito a
preliminar
de ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme pacífica jurisprudência do TJMT:

"
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
" (N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

No caso concreto, a autora contratou transporte aéreo com a ré para o trecho Cascavel - Sinop, com previsão de chegada às 16h40 do dia 20/12/2024. Contudo, em razão de atraso no primeiro trecho, perdeu a conexão e foi reacomodada em voo que somente chegou ao destino final às 10h35 do dia 22/12/2024 , ou seja, com
atraso superior a 40 horas.

A companhia aérea atribui o atraso inicial a condições meteorológicas adversas.

Entretanto, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Ainda que se alegue caso fortuito ou força maior, o ônus da prova é da prestadora do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apresentação de prints de sites, sem documentos técnicos oficiais que demonstrem de forma inequívoca a impossibilidade de cumprir o contrato, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade.

Nesse sentido:

(...)

6.
Alegações genéricas sobre readequações de malha aérea ou condições climáticas, desacompanhadas de prova efetiva de impossibilidade de cumprimento do contrato, não afastam o dever de indenizar.
(N.U 1021080-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

(...) 4.
A companhia aérea responde pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a simples menção a condições climáticas adversas sem apresentação de provas robustas que justifiquem a impossibilidade da realização do voo.
(N.U 1008776-31.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Ainda que houvesse comprovação de mau tempo, subsistiria o dever de assistência ao consumidor e de mitigação dos danos. O atraso superior a 4 horas, por si só, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Não sem propósito, trata-se de atraso no voo inicial que resultou não apenas na perda da conexão contratada, mas também em diversos desdobramentos gravosos, como: problemas com a primeira hospedagem oferecida pela companhia aérea, necessidade de buscar novo estabelecimento durante a madrugada, em cidade desconhecida, deslocamento da passageira em horário de risco e, por fim, atraso de mais de 40 horas para chegada ao destino final.

Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, que fixo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos danos materiais, verifico que restaram comprovadas despesas com alimentação no valor de R$ 70,28, decorrentes do atraso, as quais devem ser ressarcidas.

Por outro lado, não restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes da troca dos pneus do veículo do genitor da autora. O dano decorreu de colisão com buraco em rodovia federal, evento que se qualifica como fato de terceiro, rompendo o nexo causal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para:

a)

CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescidos de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação;

b)

CONDENAR a recorrida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), referentes aos gastos com alimentação, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025